Tribunal: TJMT
Processo: 1028311-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028311-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), RAYZZA LORRANY APARECIDA CORREIA RODRIGUES - CPF: 384.268.018-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS RODRIGUES - CPF: 016.215.868-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Arresto de bens fungíveis (soja). Conflito entre garantia real não registrada e constrição judicial anterior. Ausência de probabilidade do direito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela credora pignoratícia/fiduciária (Agravante) contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em Embargos de Terceiro, mantendo o arresto de 37.000 sacas de soja. A constrição foi realizada pela credora exequente (Agravada) sobre grãos depositados em um armazém, alegadamente vinculados à garantia real da Agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) se a prioridade entre credores em concurso se define pela anterioridade do registro da garantia real ou pela anterioridade da constrição judicial; e (
ii
) se a ausência de individualização de bens fungíveis depositados em armazém, sem controle formal, afasta a probabilidade do direito do terceiro embargante para fins de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A oponibilidade da garantia real a terceiros exequentes exige o prévio e regular registro. A ausência de publicidade registral torna o ônus real ineficaz erga omnes, sobrepondo-se o ato constritivo judicial anterior.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a preferência entre credores é estabelecida pela anterioridade da constrição judicial (penhora ou arresto) aperfeiçoada nos autos da execução, e não pela averbação registral do ato, que possui finalidade de publicidade e prevenção de fraude.

5. Sendo os grãos de soja bens fungíveis (Art. 85, CC), a ausência de controle formal e individualizado no armazém de depósito impede a comprovação inequívoca da titularidade e posse do terceiro embargante sobre os bens especificamente arrestados, o que obsta
a
concessão da tutela de urgência em cognição sumária.

6. A matéria demanda dilação probatória e não se coaduna com a
sumariedade
da tutela de urgência, notadamente quando há precedente desta Relatoria atestando a precariedade do controle de depósito no armazém em questão (RAI n.º 1012346-12.2025.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A anterioridade da constrição judicial (arresto ou penhora) aperfeiçoada nos autos da execução prevalece, para fins de preferência, sobre a garantia real desprovida de registro prévio que lhe confira publicidade e oponibilidade erga omnes
. 2. A ausência de individualização de bens fungíveis (grãos), depositados em armazém sem controle formal, obsta o reconhecimento da probabilidade do direito do terceiro embargante na via da tutela de urgência."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300 e 678; CC,
arts
. 85 e 1.444; Dec.-Lei n.º 167/67.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
298.558/SP; STJ, REsp n. 1.334.635/RS; STJ, Súmula 308; TJMT, N.U 0002734-05.2018.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT. A decisão recorrida, nos autos da ação de Embargos de Terceiro n.º
1002084-20.2025.8.11.0059
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, que visava a revogação do arresto de 37.000 sacas de soja da safra 2024/2025, depositadas no Armazém Rafaela. O arresto foi realizado nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1000494-08.2025.8.11.0059, movida pela agravada,
Credisis

Primacredi
Cooperativa de Crédito, em face de
Rayzza

Lorrany
Aparecida Correia Rodrigues e José Carlos Rodrigues.

A agravante
busca a revogação do arresto sobre as 37.000 sacas de soja, sob o argumento de que a mercadoria é de sua propriedade exclusiva e teria sido depositada no "Armazém Rafaela", objeto da constrição.

Assevera que, na condição de credor pignoratício/fiduciário, detém posse indireta e direito real de garantia sobre os grãos, o que lhe confere legitimidade para ajuizar os Embargos de Terceiro e direito à imediata suspensão da medida constritiva.

Aduz a existência de contratos de crédito com cláusulas de penhor rural ou alienação fiduciária que vinculam os grãos à sua garantia.

Enfatiza que o arresto atingiu patrimônio alheio à executada.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada para que seja revogada a medida constritiva (arresto) sobre as 37.000 sacas de soja, ou alternativamente, a conversão da constrição em indenização substitutiva.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao ilustre Desembargador Dirceu dos Santos, que, em decisão liminar, deferiu a pretensão recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada para impedir a continuidade dos atos executivos relacionados ao arresto das sacas de soja até o julgamento final do agravo.

A agravada,
Credisis

Primacredi
, interpôs Agravo Interno, suscitando, preliminarmente, a prevenção deste Relator, pertencente à 1ª Câmara de Direito Privado. A prevenção se baseia na vinculação deste juízo ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1012346-12.2025, interposto contra decisão proferida na Ação de Execução n.º 1000494-08.2025.8.11.0059, que, por sua vez, está apensa aos Embargos de Terceiro n.º 1002084-20.2025.8.11.0059, o qual deu origem ao presente recurso.

Após, o Desembargador Dirceu dos Santos, ao analisar o agravo regimental, recebeu-o como pedido de reconsideração e, por consequência, revogou a sua decisão anterior e determinou a redistribuição do feito para a devida análise.

Sob a minha relatoria, ratifiquei a decisão que deferiu o efeito suspensivo, mantendo provisoriamente o impedimento à continuidade de quaisquer atos executivos sobre as sacas de soja arrestadas até o julgamento final deste Agravo.

A Agravada, em contraminuta (Id. 317729481), pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e pela revogação da medida liminar. Aduz, como matérias de defesa, a ausência de prova inequívoca da titularidade da Agravante sobre os bens fungíveis, a posterioridade do registro da garantia em relação ao arresto, e a inexistência de controle individualizado de depósito no Armazém Rafaela, além de citar o precedente do RAI n.º 1012346-12.2025.8.11.0000, que já tratou da mesma questão.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No presente caso,
a

Agravante, alegando ser terceir
a
prejudicad
a
pelo arresto de sua soja em execução movida contra outrem, busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU ajuizou ação de embargos de terceiro com pedido liminar em face de CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO.

Sustentou, em síntese, que no curso dos autos de execução nº 1000494-08.2025.8.11.0059, foi proferida decisão interlocutória (ID 188699101) que, acolhendo requerimento da parte exequente, deferiu tutela de urgência cautelar para determinar o arresto de 37.000 sacas de soja
de 60 kg, supostamente pertencentes aos executados. Alegou que as sacas de soja arrestadas, depositadas no “Armazém Rafaela”, referem-se à safra 2024/2025 e constituem garantia contratual do embargante nas operações financeiras registradas sob os números C411212725 e C411212709, firmadas entre o embargante e os associados Eduardo Patrocínio de Moraes Filho e Rayzza Lorrany Aparecida Correia Rodrigues (avalista). Ressaltou que nos autos dos embargos de terceiro nº 1001580-14.2025.8.11.0059, ajuizados por Eduardo Patrocínio de Moraes Filho, restou expressamente reconhecido que a produção ali depositada é relativa à safra 2024/2025 e foi ofertada em garantia à Cooperativa Sicredi Araxingu, sendo inequívoco que os bens arrestados não pertencem aos executados da ação principal, mas sim integram patrimônio jurídico de terceiros. Diante do exposto, requereu a suspensão dos atos executivos no processo nº 1000494-08.2025.8.11.0059, em trâmite neste juízo, especificamente quanto ao arresto de 37.000 sacas de soja de 60 kg cada, totalizando 2.220.000 kg, safra 2024/2025, atualmente depositadas no "Armazém Rafaela". Ademais, requereu a suspensão da nomeação da parte exequente como depositária dos bens arrestados, até a solução definitiva sobre a posse e a propriedade dos referidos bens.

Recolhidas as custas, os autos vieram conclusos para decisão.

É o relatório. Decido.

1. Presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil (CPC), RECEBO a petição inicial.

2. Em atenção ao art. 676, caput, do CPC, PROMOVA-SE o apensamento do presente feito aos autos nº 1000494-08.2025.8.11.0059, em trâmite neste Juízo.

3. Passo à análise do pedido liminar.

Como de conhecimento, os embargos de terceiros constituem meio de defesa de quem, não sendo parte no processo, venha sofrer constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, nos termos do artigo 674 do CPC [...]

Restando suficientemente provado o domínio ou a posse, o Juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens objeto dos embargos, nos termos do artigo 678, do CPC.

Assim, a teor da interpretação literal do dispositivo legal invocado, tem-se que os requisitos exigidos para o deferimento liminar dos embargos de terceiro são a prova da condição de terceiro do embargante e a sua posse, direta ou indireta, sobre o bem objeto da medida constritiva
.

A condição de terceiro do embargante é incontestável, uma vez que este não integra formalmente a relação processual nos autos nº 1000494-08.2025.8.11.0059.

Ainda, a existência da restrição sobre os bens encontra-se demonstrada por meio do auto de arresto juntado ao ID 189735809 dos autos principais.

O embargante afirma que os grãos arrestados seriam objeto de garantia fiduciária em favor da cooperativa, vinculada às Cédulas de Crédito nº C411212725 e C411212709, relativas à safra 2024/2025, produzida por Eduardo Patrocínio de Moraes Filho, com Rayzza Lorrany Aparecida Correia Rodrigues como avalista.

Contudo, os documentos juntados à inicial são insuficientes para demonstrar, em cognição sumária, que os grãos correspondem àqueles garantidos ao embargante.

Registre-se que, nos autos dos embargos de terceiro nº 1001580-14.2025.8.11.0059, restou consignado, em sede liminar, que não houve comprovação de que a soja alegadamente depositada pelo devedor fiduciário, Sr. Eduardo Patrocínio de Moraes Filho, no ‘Armazém Rafaela’, correspondesse, de forma inequívoca, àquela objeto do arresto judicial efetivado nos autos principais.

[...]
Tais circunstâncias fragilizam a alegação de que as 37.000 sacas arrestadas estariam efetivamente vinculadas ao embargante
.

Diante desse cenário, em sede de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão da medida excepcional pleiteada, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

[...]
Ademais, registra-se que o ato constritivo já se encontra consolidado nos autos principais (ID 189735808), sendo, portanto, a medida de suspensão pugnada
inócua
.

Infere-se, portanto, que a demanda exige maior dilação probatória para a completa elucidação dos fatos, sendo incabível, neste momento processual, o acolhimento da pretensão deduzida em sede de tutela provisória.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na exordial.

O ponto fulcral do Agravo reside na análise da probabilidade do direito
da Agravante (SICREDI) em sede de cognição sumária dos Embargos de Terceiro, confrontando a eficácia da sua alegada garantia real com a anterioridade do ato de constrição judicial realizado pela Agravada (CREDISIS).

A controvérsia reside na análise dos requisitos do art. 678 c/c art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), para a suspensão liminar dos atos executivos em Embargos de Terceiro, notadamente a probabilidade do direito do Agravante.

Ainda que a posse indireta do credor com garantia real possa ser reconhecida para fins de Embargos de Terceiro (Súmula 308 do STJ), a probabilidade do direito do Agravante esbarra em dois óbices intransponíveis nesta fase de cognição sumária: a ausência de publicidade do ônus real anterior à constrição judicial e a dificuldade de individualização do objeto
.

Primeiro aspecto é a
prioridade e publicidade registral,

versus
constrição judicial,
a
alegação central da Agravada nas
c
ontrarrazões, de que o registro da garantia real da SICREDI é posterior à efetivação do arresto judicial (ocorrido entre 31/03/2025 e 05/04/2025), é fator determinante.

Nos termos do Código Civil (art. 1.444) e da legislação extravagante (Dec.-Lei n.º 167/67), os direitos reais de garantia não se constituem validamente e, sobretudo, não se tornam oponíveis
erga omnes
(eficazes contra terceiros) senão pelo registro público no cartório competente. O registro é a essência da publicidade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, no conflito de preferência, a prioridade não se estabelece pela simples data do título de crédito, mas sim: a) Pela anterioridade da garantia real, desde que devidamente registrada (prevalência do direito material); ou b) Pela anterioridade da constrição judicial
(arresto ou penhora) na execução (prevalência do direito processual, no caso de credores quirografários ou garantias não registradas).

No presente caso, o arresto judicial da CREDISIS (Agravada) foi efetivado antes
de o Agravante promover a publicidade de sua garantia por meio do registro.

Neste cenário, a prioridade da CREDISIS é estabelecida pelo ato de constrição judicial, conforme consolidado pelo STJ, independentemente da averbação desse ato:

"A penhora se formaliza com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação no cartório imobiliário, uma vez que este não configura requisito para o aperfeiçoamento da constrição judicial, mas providência que confere publicidade ao ato de constrição judicial, tornando-a oponível a terceiros. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para a definição do direito de preferência”
(
AgInt
no
AREsp
298.558/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/4/2019,
DJe
22/5/2019). (No mesmo sentido: REsp n. 1.334.635/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019,
DJe
de 24/9/2019).

Portanto, se a garantia real da SICREDI, ora agravante, não possuía eficácia
erga omnes
por ausência de registro prévio, ela se resume a um crédito pessoal, que não pode se sobrepor à constrição judicial anterior da CREDISIS. O arresto, uma vez consumado nos autos, prevalece sobre a garantia real não registrada, impedindo o reconhecimento da probabilidade do direito do Agravante nesta fase liminar.

Segundo aspecto
,
que impede o deferimento da tutela provisória,

diz respeito
à
bens fungíveis e ausência de individualização
, o objeto da garantia é a soja, um bem intrinsecamente fungível (
a
rt. 85, CC), depositado em um armazém.

O depósito de bens fungíveis em armazéns, sem a devida segregação física e formalização por documentos que individualizem a coisa (
ex
:
Warrant
ou Conhecimento de Depósito), configura, em regra, depósito irregular, o que transfere a propriedade ao depositário, que se obriga a restituir apenas a mesma quantidade (
t
antundem
).

Ademais, no que tange especificamente ao Armazém Rafaela
, local do depósito, esta Relatoria já teve a oportunidade de analisar a questão da individualização dos bens em caso análogo (RAI n.º 1012346-12.2025.8.11.0000), ocasião em que se consignou:

“...conforme consta nos autos originários, o 'Armazém Rafaela' não possui controle individualizado de depósito e saída dos grãos armazenados, operando por planilhas internas e sem formalização adequada por meio de contratos de depósito ou recibos nos termos do Decreto n. 1.102/1903, o que impede a identificação individualizada dos grãos arrestados.
”

Oportuno destacar que os grãos de soja, por serem bens fungíveis, uma vez armazenados em conjunto com grãos de terceiros, perdem a individualização, sendo impossível diferir a quem pertencem os grãos apreendidos, podendo apenas ser aferida a quantidade devida a cada depositante, conforme entendimento consolidado do E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO DOS GRÃOS PENHORADOS NO ARMAZÉM DA EXECUTADA – EXECUTADA QUE É EMPRESA DE ARMAZENAGEM DE GRANDE PORTE – MILHO É BEM FUNGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE TUDO QUE ESTAVA ARMAZENADO E TODOS OS GRÃOS CONSTRITOS SEJAM DE DIREITO DA PARTE EMBARGANTE – IMPOSSÍVEL DIFERIR A PROPRIEDADE DE CADA GRÃO DEPOSITADO APÓS ARMAZENAGEM – CONCLUSÃO IRRETORQUÍVEL – DESPICIENDA ANÁLISE DE OUTROS ARGUMENTOS – CONTRATO DE ARMAZENAGEM QUE RESPONSABILIZA A EXECUTADA PELA QUANTIDADE DEPOSITADA NA FORMA DA LEI – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Depósito de grãos de milho que seriam de seu direito nos armazéns da empresa executada, a qual tratava-se de armazém de grande capacidade de armazenagem.

Consabido que grãos de milho são coisas fungíveis, de modo que, quando depositados em armazéns e misturados a outros grãos de mesma natureza (milho) também depositados, é impossível diferir a quem pertence quais grãos depositados, sendo somente possível aferir a quantidade que cada depositante tem direito.

Ainda que eventualmente comprovado o depósito na quantia especificada pela parte embargante, cabe à parte embargante reclamar a quantidade depositada à responsável pelo depósito efetuado, no caso, a executada responsável pela armazenagem dos grãos.

Não havendo certeza de que os grãos constritos sejam os mesmos e de total propriedade da embargante, prova possível e constitutiva de direito que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), impõe-se manter a conclusão de improcedência da sentença, revelando-se totalmente despicienda a análise de qualquer outro argumento, já que a base de motivação fática da sentença conduz à inabalável conclusão de improcedência.
(N.U 0002734-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2023,
Publicado
no DJE 11/06/2023)

A ausência de controle formal e individualizado no Armazém Rafaela impede, em sede de cognição sumária, a comprovação inequívoca de que aquelas 37.000 sacas arrestadas pertencem à garantia da agravante e não fazem parte do patrimônio livre da devedora, sujeitas à execução da CREDISIS. O ônus de provar a individualização e a posse, neste caso, recai sobre o Agravante.

Logo, ausentes os requisitos legais, especialmente a probabilidade do direito, não há como se deferir o pedido de tutela de urgência em grau recursal.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos dos Embargos de Terceiro
n. 1002084-20.2025.8.11.0059
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025